Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA ELEIÇÃO DE FORO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de declínio da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarcade Juazeiro/BA, local de residência da parteautora/consumidora.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora/agravante pede a declaração deindébito e reparação por danos extrapatrimoniais,em desfavor da instituição financeira Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros; (ii) a parte autora reside em Juazeiro/BA; (iii) o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está correto (ou não) o controle judicial a respeito da abusividade da eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausênciadejustificativa à modificação da competência territorialdeforo(CPC, art. 63, “caput”) não pode ignorar a exaustiva relaçãodenormas jurídicasdepredeterminação do juízo legal. Nesse sentido, é abusiva a proposituradeação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que autoriza a declinaçãodecompetênciadeofício (CPC, art. 63, § 5o).
5. A parte autora/consumidora, ora agravante, apresenta domicílio na Juazeiro/BA, localidade competente para o ajuizamento e processamento da demanda (Lei n.o 8.078/90) em que há adequada estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça.
6. A “eleiçãodeforo” para tramitar a demanda executória (sem justificação) da Circunscrição JudiciáriadeBrasília/DF para conhecer e processar a presente ação poderia estar afastada da boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), pois não guardaria pertinência com o domicílio ou a residência das partes ou com o local da obrigação, o que converge ao reconhecimento da abusividade por faltadefundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção”.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, inc. XXXVII e LIII, 93, inc. XIII, e 96, inc. I; CPC, arts. 5°, 42, 44, 62 e 63, §§ 1o a 5o; Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.639/MG; TJDFT, acórdão 2011421, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Câmara Cível, DJe: 2.7.2025; TJDFT, acórdão 1740858, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Câmara Cível, DJe: 4.9.2023; TJDFT, TJDFT, acórdão 2025160, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 8.8.2025.